Tribunal: TJDFT
Processo: 0737641-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737641-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: DANIEL CAMILO DE OLIVEIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA PERMANENTE. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL PRESENTE NA RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA CONVENIADO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA REITEIRAÇÃO DA MEDIDA A CADA 30 DIAS. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa ao sistema Sisbajud e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. A pesquisa permanente e reiterada no sistema SISBAJUD ("teimosinha"), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Daniel Camilo de Oliveira (proc. no 0019049-96.2016.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa no sistema Sisbajud (ID no 108274851). 2. Nas razões de ID no 30962608, o agravante, em suma, destaca que esgotou os meios que dispunha para localizar bens do devedor e que a consulta requerida pode encontrar valores aptos a satisfazer o crédito. Argumenta que não há lei que limite a quantidade de consultas, tampouco que fixe a necessidade de fato novo ou de decurso de tempo para que seja efetivada uma nova requisição. Cita os arts. 854 e 797 do CPC. 3. Acrescenta que, nos termos dos princípios da cooperação e da efetividade, é possível a repetição de consulta aos sistemas conveniados, “quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade”. 4. Ressalta que a última pesquisa nos sistemas foi efetivada há dois anos e 10 meses. Logo, teria decorrido lapso temporal suficiente para a renovação da diligência, pois é possível que o devedor tenha valores em suas contas bancárias. 5. Aduz que os sistemas criados para localizar patrimônio dos devedores (a exemplo do Sisbajud, Infojud e Renajud) só podem ser acessados mediante autorização ou intervenção do Judiciário, o que justificaria a reiteração da medida após o decurso de prazo razoável, independente de comprovação da alteração da situação econômica do agravado, sobretudo porque há possibilidade de surgimento de bens e o direito do credor deve ser preservado. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja realizada penhora on-line de R$ 24.533,69 nas contas do em nome do agravado, por meio de repetição programada pelo prazo de 30 dias. 7. Preparo comprovado (IDs no 30964063, págs. 1-2). 8. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido para que fosse realizada nova pesquisa de ativos financeiros em nome do agravado via sistema Sisbajud ID no 30969477, págs. 1-3). 9. Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID no 32100191). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o recurso. 14. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 30969477, págs. 1-3): “[...] 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A ação monitória iniciou-se em 29/6/2016 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. A última pesquisa no sistema Bacenjud ocorreu em 31/1/2019 (ID no 30962608. Pág. 3). 13. Não foram localizados ativos financeiros para pagar a dívida. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar nova pesquisa após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros em nome do agravado, via sistema Sisbajud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 15. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 16. Precedentes: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 17. Embora haja razoabilidade para a renovação da diligência no sistema Sisbajud, a pesquisa permanente e reiterada nessa plataforma, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 18. Registre-se que, na origem, foi realizada a pesquisa no sistema Sisbajud (ID no 111206819), mas não foram localizados ativos financeiros em nome do agravado. Dispositivo 19. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 30969477, págs. 1-3, que deferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema Sisbajud. Confirmo a decisão agravada quanto ao indeferimento da pesquisa permanente e reiterada no referido sistema. 20. Reformo parcialmente a decisão agravada. 21. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro